Tribunal: TJBA
Processo: 8006139-83.2024.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006139-83.2024.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CLEITON ALLYSON MENDES LOPES

Advogado(s)
:
JOSE LUIZ OLIVEIRA NETO

APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMORA NA AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO. DESCUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO Nº 259/2011 DA ANS. ATRASO DE MAIS DE SEIS MESES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou extinta, por perda do objeto, ação de obrigação de fazer visando a autorização de procedimento médico (monitorização neurofisiológica intraoperatória), e improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrente da demora na autorização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a demora de mais de seis meses na autorização de procedimento médico por parte de plano de saúde configura dano moral indenizável, ainda que o procedimento tenha se tornado desnecessário em razão da absorção da hérnia pelo organismo do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Resolução nº 259/2011 da ANS estabelece o prazo máximo de 21 dias úteis para autorização de procedimentos de alta complexidade e cirurgias eletivas. O descumprimento dessa normativa configura falha na prestação de serviço.

4. A demora injustificada na autorização de procedimento médico prescrito por profissional habilitado, em situação de dor e sofrimento do paciente, ultrapassa os limites do mero aborrecimento, configurando ofensa aos direitos da personalidade.

5. A circunstância de que o procedimento se tornou desnecessário em momento posterior não afasta o dano moral, pois o paciente permaneceu durante todo o período de espera sofrendo com dores intensas.

6. O dano moral, no caso, é presumido (in re ipsa), decorrendo do próprio fato da demora injustificada na autorização de procedimento médico urgente, conforme precedentes dos Tribunais Pátrios nesse sentido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006139-83.2024.8.05.0191
, em que figuram como apelante CLEITON ALLYSON MENDES LOPES e como apelada CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por ########,
em ########### ############### #############
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .